Tribunal: STF
Processo: Rcl 47883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 1.505, 3.774, 2.674 e 5.296. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Ausência. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. A Corte de Justiça estadual respectiva possui plena competência para deliberar acerca da necessidade ou não de provimento do pedido cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa na hipótese de julgamento unânime (art. 1.021, § 4º, do CPC).